Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. DÉBITO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.

1- Havendo nos autos elementos que infirmam a alegação de hipossuficiência, notadamente a renda elevada da parte, sem a comprovação de circunstâncias excepcionais que justificariam o benefício da gratuidade de justiça, é mister o seu indeferimento.

2- Reconhecido o débito em sede de ação civil pública, originado de tomada de contas especial, descabe cogitar-se de suspender o curso processual para fins de aguardar eventual e incerta composição extrajudicial entre as partes. Mostra-se indiferente que o réu supostamente não tenha recebido notificação extrajudicial para tratar do pagamento da dívida, ante a desatualização de seu endereço, se a sua defesa foi assegurada no processo judicial e inexiste fundamento jurídico para sobrestar o curso deste.

3- Apelo não provido.